Tribunal: TJES
Processo: 0027198-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027198-78.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (3)

Advogado do(a) APELANTE: ANA MARIA CALENZANI - ES11655
Advogado do(a) APELANTE: ANA MARIA CALENZANI - ES11655
Advogados do(a) APELANTE: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A, RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - ES21551-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA MARIA CALENZANI - ES11655
Advogado do(a) APELANTE: ANA MARIA CALENZANI - ES11655
Advogados do(a) APELADO: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A, CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2013, em que a Autora, na condição de garupa de motocicleta, sofreu graves lesões físicas devido à colisão com veículo conduzido pela Requerida. O evento resultou em hospitalização por 107 dias, sequelas permanentes e aposentadoria por invalidez da Autora. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Requerida e reconhecendo a procedência da denunciação da lide contra a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir a responsabilidade da Requerida pelo acidente e sua exclusão ou não em razão da conduta do condutor da motocicleta;
(ii) analisar a legitimidade da seguradora e a abrangência da cobertura securitária quanto aos danos estéticos; e
(iii) revisar os valores fixados para danos morais, estéticos e materiais à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manobra irregular da Requerida, consistente em cruzar a rodovia sem utilizar a faixa específica de desaceleração, configura negligência e caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo acidente. O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, provas documentais e testemunhais, confirma a dinâmica do acidente e afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta.

O histórico infracional ou inexperiência do condutor da motocicleta, por si só, não é suficiente para imputar culpa pelo acidente, especialmente diante da comprovação da conduta imprudente da Requerida.

Quanto à seguradora, a exclusão dos danos estéticos da cobertura contratual não foi redigida de forma clara e destacada na apólice, constando apenas no Manual do Segurado, o que viola os princípios do direito do consumidor e torna a cláusula ineficaz. Assim, os danos estéticos configuram desdobramento dos danos corporais e estão incluídos na cobertura securitária.

A gravidade das lesões estéticas da Autora, atestada por laudos médicos e fotografias, justifica a manutenção do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos estéticos.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a intensidade do sofrimento físico e psicológico, as sequelas permanentes e a incapacidade laboral da vítima. Este montante está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

O pedido de ressarcimento de despesas com tratamentos médicos e psicológicos foi corretamente rejeitado em razão da ausência de comprovação documental que demonstre o desembolso efetivo pela Autora ou o nexo causal direto entre os tratamentos e o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto pela Autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) para cada parte recorrente em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento
:

A realização de manobra irregular, com desrespeito às normas de trânsito, configura culpa exclusiva do condutor pela ocorrência do acidente.

A cláusula que exclui danos estéticos da cobertura securitária deve ser redigida de forma destacada e clara, sob pena de sua ineficácia, considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do sofrimento e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 781; CPC, art. 487, I; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.205.552/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10/04/2018;

STJ, REsp 1.348.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/11/2013;

STJ, REsp 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade dar parcial provimento ao recurso interposto pela Autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e negar provimento aos recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora, majorando os honorários advocatícios a serem pagos por estas em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027198-78.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADA
: RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO

APELADA/APELANTE:
JANINE GOTARDO COSME

APELANTE/APELADO
: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por LIBERTY SEGUROS S/A (ID 8831387) RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO, JUÇARIA VITORINA FREITAS NASCIMENTO (ID 8831390) e JANINE GOTARDO COSME (ID 8831397), em face da r. sentença (ID 8831232), integrada pela decisão do evento 8831394, que, na Ação Indenizatória movida por Raithe Vitorina e Juçaria Vitorina contra Janine Gotardo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e reconheceu a procedência da denunciação da lide desta contra a seguradora, tendo resolvido o mérito das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação originária refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2013, no qual a Autora, na condição de garupa de uma motocicleta conduzida por Lucas de Menezes Ramiro, foi gravemente ferida após colisão com o veículo conduzido pela Requerida, resultando em hospitalização por 107 dias e aposentadoria por invalidez da Autora.

Na sentença o MM Juiz destacou que:

Analisando as imagens de fls. 359/362, infere-se que no local do acidente há uma faixa específica para quem deseja fazer o retorno, que não foi utilizada pela ré. Nota-se que a faixa de desaceleração está devidamente demarcada e sinalizada, de modo que pode, facilmente, ser identificada pelo motorista. Outrossim, o boletim de ocorrência atestou as boas condições da pista, que estava seca e iluminada (fl. 24). Não há, portanto, nenhuma justificativa para a não utilização da faixa de retorno.

As provas coligidas aos autos ratificam a dinâmica do acidente descrita na exordial, corroborada, inclusive, pelas declarações da própria ré em sede policial.

[...]

Ou seja, como o cruzamento estava próximo e a ré trafegava na faixa direita, não haveria tempo hábil para alcançar a faixa de desaceleração à esquerda, sendo essa a razão pela qual resolveu adentrar o cruzamento (retorno) atravessando todas as três faixas da via, o que não pode ser admitido.

Como se vê, a ré, de modo muito claro, expressamente afirmou que não utilizou a faixa exclusiva para o retorno, apesar de tê-la avistado. Inobstante isso, alegou na contestação que os fatos não ocorreram exatamente como disse às autoridades policiais, pois estava abalada emocionalmente com o acidente. Contudo, ainda que se considere que o estado psíquico da ré possa ter interferido em suas alegações na esfera policial, a posição seu veículo no momento do acidente não poderia ser outra senão a de que estava, realmente, atravessando a pista, como ela mesma declarou, haja vista a característica da colisão, na lateral esquerda de seu carro.

Seguiram-se recursos da Autora, da Requerida e da Seguradora.

Do recurso da Requerida JANINE GOTARDO COSME

JANINE GOTARDO COSME também apelou da sentença alegando (1) a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, onde a Autora estava como garupa, que possuía apenas permissão provisória para dirigir e já havia cometido infração de natureza gravíssima, resultando na cassação de sua habilitação e (2) que os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são exorbitantes.

Conforme apurado nos autos, o evento danoso foi devidamente caracterizado pela manobra irregular praticada pela Requerida ao realizar o cruzamento da Rodovia ES 010, desrespeitando a faixa específica de desaceleração, fato corroborado por prova documental, testemunhal e policial.

Constam no Boletim de Acidente as seguintes declarações feitas pela Requerida:

[...] estava indo ao shopping Mestre Álvaro quando encostei o veículo na direita e sinalizei para fazer o retorno. Ainda parada olhei para trás e pelo retrovisor não vi nenhum veículo, comecei a acelerar mas ainda no mesmo local, repentinamente fui atingida no meu lado pela moto em alta velocidade, meu carro perdeu o freio com o impacto.

O policial militar que lavrou a ocorrência, ouvido nos autos, afirmou que o motorista que deseja efetuar o retorno deve se manter à esquerda e se posicionar na faixa específica para o retorno e que no momento da colisão, e que a moto trafegava na faixa da esquerda e o veículo conduzido pela Requerida estava cruzando a pista, vindo da faixa da direita, ao invés de estar na faixa de retorno.

Ressaltou que a Requerida realizou manobra indevida, cruzando a pista ao invés de se utilizar da faixa de desaceleração, de modo que seu veículo foi atingido pela motocicleta, bem como que não se pode afirmar que a motocicleta estava em velocidade superior à permitida, considerando as características da colisão, em que qualquer impacto teria grande projeção.

As alegações de que o condutor da motocicleta estaria em velocidade excessiva ou que teria contribuído para o acidente não se sustentam, frente à ausência de elementos probatórios robustos que respaldem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima ou do condutor da motocicleta.

Os argumentos da Requerida, notadamente sobre a inexistência de culpa e a desproporção dos valores indenizatórios, não encontram amparo nos autos.

O conjunto probatório evidencia que (1) o local do acidente possui faixa sinalizada para retorno, que não foi utilizada pela Requerida, (2) a dinâmica do acidente, incluindo o impacto na lateral do veículo, demonstra a tentativa inadequada de cruzar a rodovia sem as devidas cautelas e (3) os danos estéticos e morais foram suficientemente comprovados por laudos médicos e fotografias.

Ressalto que eventual histórico negativo do condutor da motocicleta ou sua inexperiência, por si só, não permitem conjecturar que no momento da colisão tenha adotado conduta inadequada ou desrespeitado as normas de trânsito ou mesmo ilidir a responsabilidade da Requerida pela manobra irregular.

Destaco que, “
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009563-30.2012.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024).

As fotografias constantes às fls. 49-51 evidenciam a presença de lesões permanentes compatíveis com o acidente descrito nos autos.

O Laudo do Departamento Médico Legal descreveu que:

[...] comprometimento estético e funcional permanente dos ossos da face, com má oclusão, apneia do sono e sinusopatia de repetição (fl. 61)

[...] na região posterior do couro cabeludo existe área de alopécia associada a cicatriz algo hipertrófica que mede cerca de 120 x 55 milímetros; na região anterior do pescoço existe cicatriz compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico do tipo “traqueostomia"; na região do cotovelo direito existe escoriação regenerada que mede cerca de 45 milímetros; na região posterior do antebraço direito existe cicatriz eutrófica linear que mede cerca de 70 milímetros compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico; na região medial do antebraço direito existe cicatriz eutrófica linear que mede cerca de 70 milímetros compatível com aquelas produzidas em procedimento cirúrgico; na região escapular direita existe cicatriz eutrófica que mede cerca de 10 milímetros; na região espondiléia existe cicatriz eutrófica que mede cerca de 20 milímetros; na região do joelho direito existem duas cicatrizes algo hipertróficas que medem cerca de 45 e 50 milímetros respectivamente cada uma; na região do joelho esquerdo existe cicatriz algo hipertrófica que mede cerca de 30 milímetros (fl. 62)

O valor da indenização por dano estético deve ser proporcional à gravidade das lesões.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade da conduta da causadora do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos estéticos, tenho que a indenização fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deve ser mantida por se mostrar proporcional à gravidade da degradação física da vítima.

A autora se insurge ainda quanto à indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A doutrina, ao conceituar o dano moral, ressalta que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere do art. 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo, 2009, pág. 359)

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação como a denomina Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, se causa imaterial (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011, pág. 28)

Os inúmeros transtornos ocasionados pelo grave acidente descrito nos autos que ocasionou várias fraturas, lesões graves, sequelas definitivas, internação por 105 dias, mais de 30 dias em coma, necessidade de várias cirurgias, ultrapassam os meros dissabores e justificam uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo MM Juiz não se mostra excessivo, existindo, inclusive, pedido de sua majoração que será analisado no momento oportuno.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação da Requerida, majorando os honorários advocatícios relativos à ela, em 02% (dois por cento).

Do recurso interposto pela Autora Raithe Vitorina Freitas Nascimento

RAITHE VITORINA FREITAS NASCIMENTO, representada por sua genitora e curadora JUÇARIA VITORINA FREITAS NASCIMENTO, também apelou da sentença alegando que (1) a natureza jurídica dos benefícios previdenciários é distinta da indenização por lucros cessantes, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não havendo compensação entre essas verbas, (2) o montante arbitrado a título de danos morais em R$ 15.000,00 é irrisório, desproporcional ao sofrimento físico, psicológico e social suportado pela Apelante, que sofreu múltiplas fraturas, cirurgias e perda permanente da capacidade laboral e civil, (3) o pedido de ressarcimento das despesas com plano de saúde, fisioterapia, pilates e tratamento psicológico decorre diretamente do acidente e da sua consequente invalidez, sendo imprescindíveis para sua manutenção e recuperação, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, pagos diretamente pela Requerida.

Sustenta a Apelante que os benefícios previdenciários recebidos em decorrência de sua aposentadoria por invalidez não podem ser compensados com a indenização por lucros cessantes, dada a sua natureza jurídica distinta.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) refuta essa pretensão quando ausente prova concreta de prejuízo financeiro efetivo e permanente para a vítima. É entendimento pacífico que a indenização por lucros cessantes requer demonstração cabal de que houve perda de rendimentos futuros em razão direta do ilícito, o que não restou comprovado nos autos.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao apontar que, apesar de a Autora ter deixado de exercer suas funções como enfermeira, os rendimentos percebidos a título de benefício previdenciário são similares ao salário anteriormente auferido. Não havendo diferença significativa de renda que caracterize prejuízo material, a pretensão indenizatória por lucros cessantes não prospera.

Ademais, a tese de que a simples expectativa de promoção ou ascensão funcional configuraria dano material é igualmente improcedente. O STJ já firmou entendimento de que, sem prova inequívoca da perda de oportunidade concreta (probabilidade objetiva e real de aprovação em seleção ou obtenção de promoção), o dano material permanece no campo hipotético:

"A reparação por lucros cessantes exige a demonstração de que, sem o evento danoso, a vítima teria, com certeza, obtido o lucro pretendido. A mera expectativa de aprovação em processo seletivo não se presta para fundamentar tal indenização." (STJ, AgInt no AREsp 1.205.552/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 10/04/2018).

Logo, rejeita-se o argumento de que a compensação entre benefícios previdenciários e lucros cessantes seria indevida, dada a ausência de comprovação de danos concretos.

Prosseguindo, a sentença de primeiro grau fixou o montante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos morais, quantia que a Autora reputa irrisória diante da gravidade dos danos experimentados, das sequelas permanentes e da completa incapacidade laboral que lhe foi imposta.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma robusta, o abalo profundo à dignidade da Autora. Restou incontroverso que o acidente a deixou permanentemente incapacitada para as atividades laborativas, além de exigir internação prolongada, procedimentos cirúrgicos múltiplos e suporte contínuo para lidar com as sequelas.

O dano moral, nos termos do art. 927 do Código Civil e art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal, busca reparar os prejuízos imateriais sofridos pela vítima, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando, de um lado, o enriquecimento sem causa e, de outro, o aviltamento da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que os valores fixados para danos morais devem ser suficientes para atenuar o sofrimento da vítima, punir o causador do dano e prevenir a reiteração do ato ilícito. Neste sentido:

“A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as condições econômicas das partes, de forma a evitar valores ínfimos ou excessivos.” (STJ, REsp 1.348.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 19/11/2013).

Diante do contexto fático-probatório, concluo pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a gravidade das sequelas sofridas pela apelante e os parâmetros da jurisprudência pátria.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não vejo como acolher a alegação do apelante de nulidade dos atos processuais após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias. 2. Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos, principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente. 3. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento. 4.
Em relação ao
quantum
arbitrado, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 5. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002723-17.2020.8.08.0030, Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023).

Finalmente, a Apelante também pleiteia o ressarcimento das despesas decorrentes de tratamentos necessários à sua manutenção e recuperação, alegando vínculo direto entre o acidente e a necessidade desses cuidados.

Não obstante a gravidade das sequelas enfrentadas pela Autora, não há nos autos comprovação suficiente que justifique a condenação da parte ré ao ressarcimento integral ou custeio direto dessas despesas. A sentença de primeiro grau, com acerto, apontou a ausência de recibos regulares ou documentos que atestem o desembolso efetivo por parte da Autora.

Os laudos médicos apresentados, embora atestem a necessidade de acompanhamento psicológico e fisioterápico, não especificam a periodicidade, duração ou custos de tais terapias. A própria Apelante admitiu possuir plano de saúde, sem, contudo, demonstrar que os tratamentos não estariam incluídos na cobertura contratual ou que houve aumento significativo dos custos em razão do acidente.

O ressarcimento por danos materiais, nos termos do art. 186 do Código Civil, requer comprovação inequívoca dos gastos efetuados, o que não foi atendido no presente caso. A jurisprudência do STJ reforça que não se presume o dano material; é necessário que este esteja documentalmente demonstrado:

"Para fins de indenização por danos materiais, é imprescindível que o prejuízo sofrido pela parte autora esteja devidamente comprovado nos autos, não sendo suficiente a mera alegação de despesas." (STJ, AgInt no AREsp 1.291.034/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 18/06/2019).

Ainda que fosse acolhida a tese subsidiária de apuração dos valores em liquidação de sentença, o pleito esbarra na ausência de elementos que demonstrem o nexo causal direto entre os tratamentos e o evento danoso, bem como no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Do recurso interposto por LIBERTY SEGUROS S/A

LIBERTY SEGUROS S/A (ID 8831387) apelou da sentença alegando que (1) a apólice contratada cobre exclusivamente danos corporais, materiais e morais, sendo que a cobertura para danos estéticos foi expressamente excluída no contrato, conforme cláusula 3ª, alínea "x", de modo que a condenação viola o princípio do pacta sunt servanda e os limites contratuais e (2) a indenização de R$ 80.000,00 por danos estéticos é elevada e desproporcional, não havendo comprovação de deformidades permanentes ou irreparáveis que justificassem a indenização que, caso seja mantida, deve ser reduzida, respeitando os critérios de moderação e prudência, evitando o enriquecimento sem causa.

A responsabilidade solidária entre seguradora e segurado deve ser reconhecida nos limites da apólice contratada.

O Código Civil estabelece que:

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

É possível a exclusão do dano estético da cobertura por dano corporal, desde que haja cláusula expressa, individualizada e redigida em destaque e com clareza.

Com efeito, a apólice prevê cobertura para danos corporais, que, em regra, abrange o dano estético, por se tratar de desdobramento daquele. Não se ignora que é possível a exclusão do dano estético da cobertura por dano corporal; todavia, por se tratar de cláusula restritiva de direito, deve ser redigida com destaque e clareza.

In casu
, a exclusão do dano estético, além de não constar na apólice, mas apenas no manual do segurado, não consta de forma destacada, de maneira a permitir ao Consumidor a fácil compreensão da cobertura por danos corporais, estes sim constantes na apólice.

O Manual do Segurado estabelece que:

3. Riscos Excluídos e Danos Não Cobertos por nenhuma das coberturas Básicas e Adicionais do Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa Liberty Produtos Auto. Consideram-se como excluídas desta cobertura as reclamações e/ou ações e respectivas decisões judiciais resultantes de:

[...]

x) danos estéticos de qualquer natureza;

Em hipótese fática semelhante o Superior Tribunal de Justiça

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.
1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2.
Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.
3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (STJ, REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).

A eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, no voto condutor do mencionado acórdão, destacou que:

20. Em geral, os consumidores que firmam contratos pré-redigidos, o fazem sem deter conhecimento preciso dos termos do contrato. Normalmente, o consumidor não tem a oportunidade de examinar com cautela as cláusulas do contrato: i) ou porque ele o recebeu apenas após sua conclusão; ii) ou porque ele se encontra disponível apenas em outro local; iii) ou pelo instrumento contratual ser longo, em letras pequenas, e em linguagem técnica, como se depreende do caso em concreto; o que corrobora para que o consumidor aceite as condições impostas, sem ter ciência de seu real alcance e seu conteúdo, confiando que o segurador cumprirá o normalmente esperado naquele tipo de contrato.

21. Vale ponderar que, mesmo que o consumidor tenha oportunidade de averiguar plenamente o conteúdo do contrato, ainda assim pode vir a aceitar cláusulas abusivas, o que ocorre pelo fato de as cláusulas serem redigidas de modo a dificultar a compreensão de seu verdadeiro alcance, como por exemplo, exigir conhecimentos jurídicos aprofundados para a sua compreensão.

22. Portanto, a cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem que tenha sido esclarecido o seu significado, bem como o seu alcance, diferenciando-o do furto simples, está contaminada por abusividade pela falha do dever geral de informação da seguradora.

Desse modo, os danos estéticos reputam-se incluídos na cobertura por danos corporais, pois a cláusula excludente não foi redigida com o devido destaque e consta apenas no Manual do Segurado.

A questão do valor da indenização por dano estético já foi apreciada no julgamento do recurso interposto pela Requerida e não vislumbro motivos para alterar o entendimento de que em atenção às peculiaridades do caso concreto, ou seja, a lesividade da conduta da causadora do acidente consubstanciada na gravidade e extensão dos danos estéticos, o valor da indenização, fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve ser mantido por se mostrar proporcional à gravidade da degradação física da vítima.

Desse modo, o recurso interposto pela Seguradora também não merece provimento e os honorários advocatícios a serem pagos por ela devem ser majorados em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 e nego provimento aos recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora, majorando os honorários advocatícios a serem pagos por estas em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar parcial provimento ao recurso interposto pela Autora e negar provimento aos recursos interpostos pela Requerida e pela Seguradora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.